Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada, expressa e detalhadamente, toda a matéria devolvida à instância revisora em apelação interposta contra sentença pela qual julgado procedente pedido monitório, razão de não haver que se falar em omissão ou contradição.
3. Embargos de declaração não se prestam para rejulgar a matéria. Eventual inconformidade deve ser levada às instâncias superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.